Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712570-98.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Exclusão. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime qualificado, deve ser mantida a pronúncia. 3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 4 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ quanto a interpretação do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, alegando a ausência das elementares para aplicação das qualificadoras do perigo comum e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, situação inocorrente na hipótese.” (AgRg no HC n. 677.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Quanto às qualificadoras – perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido para assegurar impunidade de outro crime -, no juízo de pronúncia, somente aquelas que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri” (ID Num. 37883018 - Pág. 5). (...) “Há indícios de que o crime causou perigo comum. Segundo a mãe da vítima, o neto dela, que tinha 3 anos de idade, estava ao lado da vítima quando o recorrente atirou, tendo a vítima protegido a criança com o próprio corpo” (ID Num. 37883018 - Pág. 5). (...) “Também há indícios de que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o recorrente teria surpreendido a vítima dentro de sua própria casa, enquanto lavava a geladeira” (ID Num. 37883018 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017